Tribunal: TJMT
Processo: 1015262-19.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015262-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 6º, §7º-B, DA LRF. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal de multa administrativa, por não submissão aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no art. 6º, §7º-B, da LRF.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar questões essenciais relativas à novabilidade do crédito público não tributário e à inaplicabilidade do art. 187 do CTN, ante o disposto no art. 4º, §4º, da Lei 6.830/1980.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou devidamente os pontos relevantes, assentando a aplicação imediata do art. 6º, §7º-B, da LRF às execuções fiscais em curso, ainda que referentes a créditos não tributários, afastando sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial.

A matéria foi devidamente analisada, inclusive quanto ao alcance da norma processual e à irrelevância da natureza da dívida frente ao regime da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A execução fiscal, seja de crédito tributário ou não tributário, não se suspende em razão da recuperação judicial do devedor, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005, sendo incabível sua submissão aos efeitos do plano recuperacional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LRF, art. 6º, §7º-B; LEF, art. 4º, §4º; LINDB, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, mantendo o prosseguimento da execução fiscal referente a crédito inscrito em dívida ativa, oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à novabilidade do crédito, por ter sido constituído antes do pedido de recuperação judicial, bem como quanto à inaplicabilidade do art. 187 do CTN aos créditos não tributários, em razão do disposto no art. 4º, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

Afirma que o art. 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005, apenas assegura a continuidade formal da execução fiscal, sem excluir a concursalidade do crédito, que, por ter surgido em 2014, estaria sujeito ao plano e teria sido novado com sua homologação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos.

Ausentes contrarrazões, conforme Certidão ID 326583783.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela Oi S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, assentando a legitimidade do prosseguimento da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

I – DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A NOVABILIDADE DO CRÉDITO

Não prospera a alegação de omissão quanto à novabilidade do crédito. O acórdão embargado enfrentou detidamente essa matéria ao assentar que, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei 11.101/2005, não se suspendem as execuções fiscais, independentemente da natureza tributária ou não do crédito. Referida norma, por sua natureza processual, incide de forma imediata sobre os feitos em curso, consoante art. 14 do CPC e art. 2º da LINDB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a execução fiscal, mesmo relativa a crédito não tributário, não se suspende com o deferimento da recuperação judicial. Daí decorre que tais créditos não se submetem ao plano de recuperação, razão pela qual não há que se falar em novabilidade.

II – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 187 DO CTN

Quanto à suposta omissão sobre o art. 4º, §4º, da Lei 6.830/1980, igualmente não procede a pretensão da embargante. O acórdão adotou fundamentação que vai além do art. 187 do CTN, assentando que o §7º-B do art. 6º da LRF é norma autônoma e suficiente para afastar a suspensão da execução, sendo irrelevante, para tanto, a natureza do crédito (tributário ou não).

Ademais, como bem assentado no voto condutor, é a forma de cobrança (execução fiscal), e não a natureza da dívida, o critério legal determinante para a aplicação do §7º-B.

III – DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No caso em análise, verifica-se que todas as questões relevantes foram analisadas de modo fundamentado, não havendo qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal.

A pretensão da embargante, embora travestida de omissão, configura verdadeiro inconformismo com a solução adotada, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025